Tribunal: TJMT
Processo: 0025257-53.2014.8.11.0002
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0025257-53.2014.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Transporte de Pessoas, Indenização por Dano Moral, Termo Aditivo]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[N C ALVES DE OLIVEIRA E CIA LTDA - CNPJ: 10.884.519/0001-33 (APELANTE), ROSA MARIA TEIXEIRA MATTAR - CPF: 570.741.278-68 (ADVOGADO), NILTON CESAR ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 097.487.908-86 (APELANTE), MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO - CNPJ: 03.507.514/0001-26 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), NILTON CESAR ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 097.487.908-86 (TERCEIRO INTERESSADO), ALVES DE OLIVEIRA E CUNHA LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), VLADIMIR DE LIMA BRANDAO - CPF: 483.730.011-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA –
NÃO HOUVE COMPROVAÇÃO DO INADIMPLEMENTO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Os documentos emitidos pela Administração Pública têm presunção de legalidade e de veracidade, cabendo àquele que pretender questioná-los o ônus da prova.

2. Comprovado o empenho, liquidação e devido pagamento quanto às notas fiscais questionadas, não há que se falar em inadimplemento do Município.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de
Apelação Cível

interpost
o
p
or

Alves de Oliveira e Cunha Ltda

c
ontra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da
ação de ressarcimento de valores contratuais c/c danos morais
n°
0025257-53.2014.8.11.0002
contra o Município
de N
ossa Senhora do Livramento
, julgou improcedente o pedido exordial
, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, na forma do art. 487, I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados pela autora ALVES DE OLIVEIRA E CUNHA LTDA.

Condeno a parte autora em despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85 do CPC.”

Segundo

afirma o
Apelante
, teria sido celebrado o
contrato
n°. 26/12
com o Município apelado
, c
ujo objeto visava o

transporte de pacientes até a cidade de Cuiabá para realização do tratamento de hemodiálise.
Afirma que o valor do contrato original previa o prazo de 10 (dez) meses de duração, no valor de R$ 49.500,00, pagos em 10 (dez) parcelas
, com início a partir de abril/2012
.
Argui
u
que houve o primeiro termo aditivo, prorrogando por 02 (dois) meses o contrato
, de 03/02/2013 a 03/04/2013
, no valor total de R$ 7.200,00
. Após, houve o segundo termo aditivo, prorrogando por 02 (dois) meses o contato
, de 03/04/2013 a 03/06/2013
, no mesmo valor do termo aditivo anterior.

Sustenta

ainda
que
houve inadimplência de 04 (quatro) meses do
contrato
original, referente ao ano de 2012
, sendo eles parte do mês de setembro, quando somente foram pagos R$ 3.000,00, restando o valor de R$ 1.950,00, e os meses de outubro, novembro e dezembro de 2012, totalizando o valor de R$ 16.800,00 de
inadimplemento
.

Alega que
, diferente do entendimento do Juízo
a quo
,

constam nos autos provas documentais da realização do contrato e seus aditivos, bem como
dec
larações de paciente que utilizaram do serviço de transporte.
Tendo sido, portanto, cabalmente demonstrado seu direito.

Dessa forma, pugna p
elo provimento do recurso,
visando reformar
a sentença combatida,
a fim de serem analisadas as provas documentais que comprovam o direito do apelante, julgando a demanda procedente.

Intimada, a parte
Apelada
deixou de
contraminutar
, conforme certidão em Id.
197975280
.

A
Procuradoria-Geral de Justiça
emitiu parecer
pelo desinteresse
ministerial (
I
d.

199006185
)
.

Isento de preparo,
vez que a parte possui justiça gratuita deferida nos autos

(
I
d. 198176652
)
.

É o relatório.

Desembargador
J
OSÉ LUIZ LEITE
LINDOTE

Relato
r

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por Alves de Oliveira e Cunha Ltda contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da ação de ressarcimento de valores contratuais c/c danos morais n° 0025257-53.2014.8.11.0002 contra o Município de Nossa Senhora do Livramento, julgou improcedente o pedido exordial.

Em breve síntese, consta do relatório da inicial que
o A
pelante
, na origem, propôs ação de re
ssarcimento de valores contratuais c/c danos morais contra o Município de Nossa Senhora do Livramento
, ao argumento
de inadimplência parcial em relação ao contrato n° 26/12.

O Juízo
a quo

julgou improcedente a ação, alegando falta de documentação que comprove o direito alegado pela parte autora-apelante
. Segundo o Magistrado, não há nos autos, elementos aptos a comprovar a origem do negócio jurídico que o concretizou
.

Irresignad
a, a empresa
Alves de Oliveira e Cunha Ltda
interpôs A
pelação Cível, requerendo a reforma da sentença combatida, por entender que o processo está devidamente instruído
, comprovando seu direito ao pagamento das parcelas inadimplidas.

Pois bem.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a analisar suas razões.

Ao analisar os autos, entendo que não assiste razão à parte Apelante, conforme passo a expor.

Inicialmente, cumpre estabelecer que os documentos emitidos pela Administração Pública têm presunção de legalidade e de veracidade.

Por conseguinte, essa presunção é um instrumento essencial para a administração eficiente do Estado e para a proteção dos interesses públicos e privados. Assim, ao conferir presunção de legalidade e veracidade aos documentos administrativos, o sistema jurídico visa simplificar procedimentos, facilitar a tomada de
dec
isões e promover a celeridade processual, cabendo àquele que pretender questioná-los o ônus da prova.

Da mesma forma entende a jurisprudência pátria, vejamos:

LICITAÇÃO.
C
ONTRATO ADMINISTRATIVO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. COBRANÇA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL
. ARTIGO 66 DA LEI Nº 8.666/93. Nos termos do que prevê o artigo 370 do CPC, cumpre ao magistrado, a quem são destinadas as provas produzidas nos autos, a avaliação quanto à necessidade ou não da produção de outras provas para a formação do seu convencimento acerca do direito posto em litígio. Cobrança. Impossibilidade. Empresa que nos termos do artigo 66 da Lei de Licitação deve cumprir as obrigações contratuais assumidas com o ente público.
Os documentos emitidos pela Administração Pública têm presunção de legalidade e de veracidade, cabendo àquele que pretender questioná-los o ônus da prova.

Demonstração de que a autora não cumpriu o avençado. Também não produziu a prova necessária a comprovar a sua alegação, ônus que lhe competia, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC, devendo prevalecer a presunção de veracidade e de legitimidade dos atos administrativos
. Sentença mantida. Recurso conhecido e não provido. (TJ-SP - AC: 00003478120128260238 SP 0000347-81.2012.8.26.0238, Relator: Vera
Angrisani
, Data de Julgamento: 29/11/2019, 2ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 29/11/2019)

Nota-se que a Apelante não se desincumbiu do ônus probatório do cumprimento da obrigação que gerou a cobrança, cingindo-se a acostar aos autos, documentos que
, hipoteticamente,
comprovam a prestação do serviço.

Assim sendo
, observa-se que a documentação que supostamente comprova a prestação de serviço entre a empresa e o Município
seriam fichas de controle de entrada e saída de veículos
(Id.
197975268 – págs. 1
-6
)

com a ciência de um servidor municipal – Benedito C. do Espírito Santo
.
Deve-se atentar ainda, que as fichas controles foram datadas entre
outubro
/
20
12 e
dezembro
/
20
12
.

No entanto,
conforme vê-se n
a portaria n° 110/2012,
cons
tante em Id. 197975268 – pag. 39,
o
servidor
acima citado
foi exonerado
em 05 de abril de 2012.
Nesse interim
, resta evidente
que a

época d
o preenchimento das fichas de controle, o Sr. Benedito já não era coordenador de transportes.

Além disso, quanto as parcelas referentes aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2012, não se vislumbra
nos autos
a
s Notas Fiscais, bem como referente ao pagamento parcial de setembro/2012, foi expedida Nota Fiscal no valor de R$ 3.000,00, a qual fo
i empenhada, atestada, liquidada e paga.

Pela distribuição da carga probatória, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu da contraprova, a existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo (CPC, art. 373), sendo que o ente público logrou êxito, na origem, em comprovar a presença de fato desconstitutivo.

Os documentos arrolados pelo requerido/apelado corroboram, enfaticamente, com alegações contrapostas, vez que revelam a realidade dos fatos e a tentativa
do
autor/apelante fazer crer a ausência da contraprestação, contudo, o quadro probatório indica o contrário.

Conforme o
Magistrado
a
quo
consignou:

“(...) na ação de cobrança, a demonstração da efetiva prestação de serviço por parte do credor, inexoravelmente, necessita da prova do negócio jurídico precedente que lhe deu origem. No caso em tela, não há qualquer prova segura da prestação de serviços à municipalidade.”

Ademais, a contratação pelo valor global de R$49.500,00 não obrigava o pagamento mensalmente do valor de R$

4.950,00, eis que na Cláusula
Terceira
do Contrato
n°
026/2012
(ID.
197975267
- fls. 36/39)
resta
acordad
o que o Contratante emitiria Ordens de Serviço para implementação pela Contratada, de todo ou de apenas uma parcela do
objeto
contratado.
Além
disso, a Ordem de Serviço deverá especificar a quantidade, o
prazo e
o custo previsto relacionado com a
prestação
de serviço
.

Deste modo, nota-se que o pagamento a menor em relação ao mês de setembro/2012, está atrelado ao envio de Nota Fiscal
no valor correspondente a R$3.000,00.
Há de se considerar, ainda, que a Apelante alega que não houve
o adimplemento de todo o contrato, mas não logrou êxito em
demonstra
r
o fato constitutivo de seu direito,
ônus esse que lhe cabia.

Dessa forma,
considerando que não há nos autos provas suficientes que atestam o
s fatos constitutivos de seu direito, deve a sentença manter-se inalterada.

Ante o exposto,

NEGO
PROVIMENTO

ao recurso de A
pelação
, mantendo inalterada a
sentença
guerreada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025